Tribunal: STF
Processo: Rcl 42755
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, que determinou a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão.
    Narra-se que os reclamantes foram presos em razão de representação da autoridade policial por terem praticado, em tese, o crime previsto no art. 121 do CP.
    Em razão da não efetivação da audiência de custódia, pede-se a revogação da prisão processual, bem como a realização da audiência. 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, no qual foi assentada a determinação de realização de audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, verbis:
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
(ADPF 347 MC, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2016)
    Todavia, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha determinado “aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”, o procedimento e sanções para o descumprimento da medida foi melhor esmiuçado com o advento da Lei 13.964/2019, que incluiu os parágrafos 3º e 4º no art. 310 do CPP, com a seguinte redação:
    “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
    (…)
    § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.” (grifei)
    Como se nota, a atualização normativa, em consonância com o precedente desta Suprema Corte, positivou, no ordenamento jurídico nacional, a obrigatoriedade do referido ato processual e dispôs que a existência de motivação idônea pode justificar, a depender do caso concreto, a não realização da audiência de custódia, sem que se cogite em ilegalidade ou constrangimento ilegal. É exatamente o caso dos autos. 
    A decisão reclamada ampara-se na recente recomendação exarada pelo CNJ, que, em caráter excepcional e temporário, mitigou a obrigatoriedade da realização imediada da audiência de apresentação, não se cogitando, portanto, de descumprimento imotivado ao comando de decisão emanada por esta Suprema Corte.
    De tal entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte, merecendo menção recente decisão exarada pelo Min. Ricardo Lewandowski, em caso análogo:
    “Com efeito, após detida análise das decisões acima transcritas, não vislumbro a alegada inobservância à decisão proferida por este STF nos autos da ADPF 347-MC/DF ou mesmo à Recomendação 62/2020 do CNJ, por parte do Magistrado de primeiro grau. Anote-se que o art. 8º, I, c, do referido ato do CNJ autoriza, excepcionalmente, a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos: “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que: […] c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias” Isso posto, nego provimento à presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.” (Rcl 41661/CE, Reloator Ricardo Lewandowski, julgado em 25.06.2020)
    Assim, a situação presente, em verdade, conforma-se ao quadro fático-normativo no qual pretende se amparar, não se antevendo inobservância à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente